Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à atualização de cálculos. Reconhecimento de excesso pelo credor. Remessa à contadoria judicial. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à atualização da dívida realizada pelo credor, por considerar não demonstrado o sustentado equívoco nos cálculos do exequente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se é possível, em sede de impugnação ofertada à atualização do crédito exequendo, discutir os critérios de cômputo da dívida, ou meramente se houve erro de cálculo; e (ii) decidir se, reconhecido pela parte recorrida erro na última atualização, devem os autos, a despeito da rejeição da objeção, serem remetidos à contadoria judicial para aferição do montante atualizado.
III. Razões de decidir
3. A impugnação à atualização da dívida não constitui via adequada para discussão sobre os critérios que deram ensejo ao valor cujo pagamento foi originalmente requerido na execução.
4. Não obstante, ofertada a objeção, havendo reconhecimento pelo credor de que incorreu em erro material no cálculo do valor atualizado da dívida, ante a divergência entre as partes, deve o magistrado valer-se do auxílio da Contadoria Judicial para apurar o crédito atualizado.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
__________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1794087/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22/3/2021; TJDFT AI 0754604-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 25/3/2025.